Tribunal: TJMT
Processo: 1019499-92.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019499-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRA PIMENTEL DE LIMA - CPF: 693.918.231-49 (RECORRENTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER.
CONVERSÃO DE MULTA DIÁRIA EM FIXA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-
A multa
astreinte
é penalidade pecuniária imposta pelo juiz com o objetivo de compelir o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, determinada em sentença. No entanto, podem surgir situações onde a aplicação de uma multa diária se torna excessiva ou desproporcional, levando à necessidade de conversão dessa multa em um valor fixo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 212935700, na reclamação nº
1019499-92.2022.8.11.0003,
do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão quanto ao descumprimento da obrigação de fazer; - necessidade de confirmação da multa astreinte
.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- reforma da sentença para confirmar a
astreintes
, em razão de descumprimento da obrigação de fazer.

Quando verificado o descumprimento de uma tutela de urgência, é comum a adoção da medida de fixação de multa
astreinte
, com o propósito de garantir a efetividade da decisão judicial. Ressalta-se que a concessão da tutela de urgência visa proteger um direito que não pode aguardar o decurso regular do processo sem risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Verifica-se que no id. 212935180 a Recorrente apresentou extrato expedido por Órgão Oficial, com anotação pelo Banco Bradescard S/A, data de vencimento: 15/3/2022, nº do contrato: 4282676053071000, valor da dívida: R$ 2.500,00, data da inclusão: 13/4/2022.

O Recorrido apresentou manifestação no id. 212935196, alegando o cumprimento da obrigação imposta, em 31/08/2022.

No entanto, a Recorrente apresentou no id. 212935667 extrato atualizado, com nova anotação – data de vencimento: 15/3/2022, nº do contrato: 4282676053071000, valor da dívida: R$ 4.299,41, data da inclusão: 12/9/2022.

Nota-se que se trata do mesmo contrato discutido nos autos, declarado como débito inexistente em sentença.

Portanto, resta caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer, determinada na decisão de tutela de urgência e ratificada em sentença.

- da necessidade de redução da multa, de ofício.

Nos termos do art. 537, §1º do CPC c.c. Enunciado nº 144/FONAJE, é de se concluir a possibilidade de redução das
astreintes
a partir da decisão que a determina, calcada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a justificar o afastamento do enriquecimento sem causa.

Quando a multa
astreinte
acumulada se torna desproporcional ou se verifica que o objetivo coercitivo não está sendo alcançado, pode-se proceder à conversão da multa diária em um valor fixo. Isso é feito para garantir que a penalidade continue justa e eficaz.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido. 3. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgRg no AREsp 787425/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0235115-8 – Relª. Min. Maria Isabel Gallotti -

j. 15/03/2016 – DJe 21/03/2016).

Acrescento, ainda, que não há se falar em enriquecimento ilícito da parte Recorrente em razão do montante exequendo com a redução ora aplicada, pois o descumprimento da ordem judicial restou incontroverso, competindo a parte Recorrida, dentro do prazo concedido, dar efetividade à determinação judicial que lhe fora imposta, o que não fez, deixando correr o tempo, não se importando com o prejuízo que estava causando à parte Reclamante.

Desta feita REDUZO o valor da multa para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
revisar o valor da multa
astreinte
, fixando-a em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
);
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.2.1)
o imediato cancelamento do(
s
) contrato(
s
)/serviço(
s
) que deu(
deram
) origem ao débito (
nº 4282676053071000
), em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito;
a.2.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau:
a.2.2.1)
oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024